Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além de fixar indenização por danos morais à vítima. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando legítima defesa de terceiro, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa e redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) definir se houve legítima defesa de terceiro ou se a conduta foi dolosa; e (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial e depoimentos de testemunhas, configura prova robusta e coerente da prática de lesão corporal qualificada pelo apelante.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com outros elementos dos autos (STF, HC 461.478/PE; STJ, HC 590.329/SP).
A tese de legítima defesa de terceiro é afastada, pois as provas indicam que o réu agiu com intenção de lesionar a vítima, conforme demonstrado pelo comportamento agressivo e pelos danos causados aos bens da residência.
Não há elementos para desclassificação da conduta para lesão culposa, tendo em vista o animus laedendi evidenciado.
A indenização por danos morais foi corretamente fixada com base no princípio da in re ipsa, embora o valor original seja reduzido em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a ausência de elementos suficientes sobre a condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em harmonia com laudo pericial e depoimentos testemunhais constitui prova suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.
A legítima defesa de terceiro não se configura quando a reação do agente é desproporcional e visa causar lesões à vítima.
A fixação de indenização mínima em casos de violência doméstica é cabível quando o pedido consta na denúncia, ainda que sem especificação de valor.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Código Penal, art. 91, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 24/08/2020; STJ, REsp 1.643.051/RS, Tema 983 (repetitivo).